Tribunal: STF
Processo: ADI 7475
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petições 115.622/2023, 118.056/2023 e 127.856/2023



    Trata-se de pedidos de ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae formulados pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais (documento eletrônico 13), por Fábio de Oliveira Ribeiro (documento eletrônico 23) e pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – Cobrapol (documento eletrônico 37).



    O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, que: 



    “representa os Policiais Penais, Agentes Penitenciários Contratados e Agentes Socioeducativos e demais servidores do Sistema Prisional Mineiro que em todos os dias colocam suas vidas em risco para garantir a paz social no interior dos Presídios, Cadeias Públicas do Estado de Minas Gerais. 



    Como é de conhecimento que os servidores do Sistema Prisional Mineiro, estão sem salários corroídos pela infração e sem a devida correção das perdas inflacionárias. Ocorre que o Governo de Minas Gerais se comprometeu com esse sindicato e demais entidades de classe em realizar a recomposição salarial dos servidores da segurança pública, entretanto o governo não cumpriu alegando falta de dinheiro, porém o mesmo governo que alegou que não dispunha de recursos concedeu reajuste de 300% para si mesmo e para todos seus secretariados.” (documento eletrônico 13, p. 7)



    Fábio de Oliveira Ribeiro, por sua vez, afirma que, como amicus, “levará ao conhecimento da Suprema Corte apenas argumentos econômicos”. Aduz que “o aumento de 300% do salário do governador não equivale a evolução recente do PIB do Estado” e que as despesas com pessoal não estão descrescendo. Conclui que “o impacto do aumento no salário do governador será sensível, inclusive e principalmente porque ele estimula os demais servidores a exigir aumentos dos seus próprios vencimentos”. Pugna pela procedência da ação e sua admissão no processo.



    A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis alega que:



    “como entidade sindical de representação máxima dos policiais civis no território brasileiro, requer a admissão no presente feito como amicus curiae, tendo em vista que a demanda versa sobre a incompatibilidade constitucional, ou não, da Lei estadual nº 24.314, de 02 de maio de 2023, do Estado de Minas Gerais, que trata da fixação dos subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Secretários Adjuntos de Estado, sendo que essa matéria posta à análise de Vossa Excelência afeta diretamente o direito dos servidores que são por ela representados.



    [...]



    Além disso, um ponto que chama atenção, e que atinge diretamente os afiliados da Requerente, diz respeito ao fato do Estado se recusar a conceder aumento para os Servidores da Segurança Pública, sob a justificativa de que não se pode aumentar o déficit do Estado, sendo que as remunerações dos servidores, há tempos, estão sendo corroídas pelas perdas inflacionárias. Em contrapartida, o Governador do Estado de Minas concede aumento de subsídio para si e seus secretariados, na ordem de 297% (duzentos e noventa e sete por cento).” (documento eletrônico 37, pp. 4-10)



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 138 do Código de Processo Civil, que disciplina a figura do amicus curiae:  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. (grifos)  



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:  



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje de 27/6/2018, grifei)  



    Ademais, a admissão de amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “[...] 4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”. (ADI 3460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 12/3/2015 - grifei)



    Com relação às entidades sindicais postulantes, que congregam as classes de Policiais Penais do Estado de Minas Gerais (Sindicato dos Policiais Penais) e os Policiais Civis do Brasil (Cobrapol), sua atuação limita-se à defesa de interesses diretos das categorias que representam. Daí por que a habilitação como amici curiae só se legitima quando houver nexo de pertinência entre as finalidades institucionais dos requerentes e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Nesse sentido, vide decisões proferidas na ADI 7.185/DF, DJe de 24/8/2022 e na ADI 7.326/SP, DJe de 7/11/2023, ambas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    No presente caso, todavia, não se verifica a aludida pertinência. O objeto da presente ação é Lei estadual que fixa subsídios de restrito grupo de agentes políticos do Estado de Minas Gerais. Acresço que os argumentos lançados pelas entidade sindicais postulantes para amparar legitimidade e pertinência não se correlacionam diretamente com o conteúdo da presente ação.



    Examinando as petições formuladas, verifico que as circunstâncias apontadas pelos postulantes não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão firmada nesta Suprema Corte sobre a matéria. Contudo, a relevância e abrangência da questão controvertida dá amparo ao recebimento da petição como memoriais. 



    Posto isso, indefiro os pedidos de ingresso como amici curiae e recebo as manifestações como memoriais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator